Tribunal: TJBA
Processo: 8002755-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002755-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LARISSA ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
NIELSON CHAGAS CRUZ

APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE MOTOCICLETA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA EXPRESSIVA ENTRE PLANILHAS DAS PARTES. AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE POR RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. DESCABIMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pela exequente contra sentença proferida em cumprimento de sentença que acolheu integralmente a impugnação do executado, declarou excesso de execução no valor de R$ 15.711,36, reconheceu o integral cumprimento da condenação mediante o pagamento de R$ 2.181,32, extinguiu o feito com resolução de mérito e condenou a exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do excesso, por resistência injustificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se a gratuidade de justiça concedida na fase de conhecimento se estende à fase recursal do cumprimento de sentença; (ii) saber se a expressiva divergência entre os cálculos das partes — R$ 17.892,68 (exequente) e R$ 2.181,32 (executado) — impõe a realização de perícia contábil judicial antes do julgamento da impugnação; e (iii) saber se é cabível a condenação da exequente, beneficiária da gratuidade, ao pagamento de verbas sucumbenciais por resistência injustificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §1º, do CPC, abrange os recursos e os incidentes processuais, projetando-se sobre toda a tramitação do feito. A impugnação fundada em mera especulação sobre a superação da hipossuficiência, sem prova concreta, não afasta a presunção de veracidade prevista no art. 99, §3º, do CPC.

4 - A divergência entre as planilhas das partes, correspondente a mais de 88% do valor total pretendido, não é de mera interpretação jurídica, mas de exatidão contábil, envolvendo o recálculo parcela a parcela à taxa revisada, a quantificação do afastamento do seguro, a aplicação de correção monetária pelo INPC desde datas específicas e o cômputo de honorários no percentual de 15% fixado pelo acórdão. Tal matéria depende de conhecimento técnico especializado, nos termos do art. 156 do CPC.

5 - A sentença recorrida afirmou que os cálculos do executado continham honorários de 15%, em contradição com o próprio documento analisado, que consigna expressamente percentual inferior. A supressão da prova pericial, diante dessa inconsistência e da magnitude da divergência, configura cerceamento de defesa. O juiz pode e deve determinar perícia contábil de ofício para assegurar a correta execução do título, sem preclusão, a teor dos arts. 156, 370 e 524, §2º, do CPC.

6 - A apresentação de planilha elaborada por profissional habilitado, com divergência metodológica real em relação aos cálculos do executado, configura exercício regular do direito de defesa, incompatível com o conceito de resistência injustificada. A condenação em honorários, ademais, viola o art. 98, §3º, do CPC, que determina a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte beneficiária da gratuidade pelo prazo de cinco anos.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá provimento, para: (i) deferir a gratuidade de justiça em grau recursal; (ii) anular a sentença recorrida por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para realização de perícia contábil judicial ou elaboração de cálculo pelo contador do juízo, nos estritos termos do título executivo; e (iii) afastar a condenação da exequente ao pagamento de custas e honorários por resistência injustificada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002755-71.2022.8.05.0001
, sendo parte(s) apelante
LARISSA ALMEIDA SANTOS
e parte(s) apelada
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
à Apelação, de acordo com as razões do voto condutor.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente